Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Competência. Os contratos de empréstimos em consignação não apresentam complexidade probatória suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Consta do instrumento de contrato o valor do empréstimo, a taxa de juros e o período. A apuração dos valores se dá mediante simples cálculo aritmético, cuja planilha já foi apresentada pela parte. Os sistemas de informática podem, com facilidade, promover o cálculo, sem exigir da parte custos adicionais ao processo com perícia ou demora no processamento do feito. Precedentes neste sentido desta Turma (Acórdãos 1375468, FLAVIO FERNANDO ALMEIDA FONSECA e 1639584, AISTON HENRIQUE DE SOUSA), da 2a. (Acórdão 1376662, Relator ARNALDO CORREA SILVA) e da 3a. Turmas (Acórdãos 143972, Daniel Felipe Machado e 1397032, Carlos Alberto Martins Filho), Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedentes desta Turma (Acórdão 1341469, 1a. Turma, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ), da 3a. Turma (Acórdão 1347517, 3a. Turma, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e do TJDFT (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). Não foi demonstrado vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65% (ID 40806762), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W